Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714178-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GILBERTO CORREA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, DO CTB. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do tipo insculpido no artigo 306, § 1o, do CTB, eis que o legislador infraconstitucional, atuando diretamente na política de segurança pública, cria normas que visem combater o elevado número de acidentes envolvendo motoristas que conduzem veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2. Não há falar em insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de trânsito imputado ao acusado, uma vez que estão demonstrados todos os elementos constitutivos para a respectiva tipificação, ressaltando-se que, como cediço, a palavra do agente policial em juízo se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, notadamente se harmônica com os demais elementos de convicção do processo. 3. A aplicação do princípio da adequação social, para fins de afastamento da tipicidade material, implica, no caso, em ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos poderes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027